Tribunal: TJDFT
Processo: 0035186-05.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0035186-05.2016.8.07.0018 RECORRENTE: ENGIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, GUSTAVO OLIVEIRA FARIA, KENEDY CÂNDIDO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ANA LÚCIA RIBEIRO COSTA, JAQUELINE DE OLIVEIRA SILVA DESPACHO O recurso especial interposto por ENGIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., GUSTAVO OLIVEIRA FARIA e KENEDY CÂNDIDO DE OLIVEIRA foi juntado aos autos eletrônicos pelo advogado subscritor CASSIUS FERREIRA MORAES, OAB/DF 34.276 (ID 3148330), sem procuração que lhe conferiu poderes originários, constando apenas o substabelecimento com reserva de poderes do mencionado advogado a terceiro (ID 28266759), o que torna incompleta a cadeia de outorga de mandatos juntada no feito. Tendo em vista a inteligência dos artigos 76, § 2o e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015, concedo à parte recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual. Exaurido o lapso temporal, com ou sem providência da parte, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005